Tribunal: TJES
Processo: 5021143-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021143-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS GOMES DE ABREU e outros

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. CIRCULABILIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fundada em cédula de crédito bancário, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelos executados, os quais buscam a reforma do comando judicial para determinar a apresentação do título original, sob o argumento de risco de circulação indevida e duplicidade de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a tramitação do processo sob a forma eletrônica dispensa a apresentação da via original de Cédula de Crédito Bancário, título passível de circulação por endosso, ou se o princípio da cartularidade impõe o depósito do documento físico em cartório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Cédula de Crédito Bancário possui natureza de título de crédito, sujeitando-se aos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia, conforme disciplina a Lei 10.931/2004.

4)
O § 1º do art. 29 da Lei 10.931/2004 estabelece a transferibilidade do título mediante endosso em preto, o que atrai a aplicação das normas de direito cambiário e a possibilidade de circulação.

5)
A dispensa de depósito físico de documentos no processo eletrônico, prevista no inciso VI do art. 425 do CPC, comporta exceção quando a lide envolve títulos de crédito passíveis de circulação.

6)
O § 2º do art. 425 do CPC autoriza o magistrado a determinar o depósito do original em cartório quando se tratar de cópia digital de título executivo extrajudicial relevante à instrução.

7)
A alínea a do inciso I do art. 798 do CPC impõe ao exequente o dever de instruir a inicial com o título executivo, o que, em se tratando de cártula circulável, exige a via original para demonstrar a titularidade e a ausência de negociação prévia do crédito.

8)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça orienta que a apresentação do original é obrigatória, admitindo-se a dispensa apenas diante de motivo plausível e justificado, o que não ocorre no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Cédula de Crédito Bancário, por ser título de crédito passível de circulação via endosso, submete-se ao princípio da cartularidade.

2. A tramitação de execução em meio eletrônico não afasta a necessidade de apresentação do título original quando houver possibilidade de circulação da cártula.

3. Incumbe ao exequente o depósito da via original em cartório para garantir a segurança jurídica e evitar a duplicidade de cobranças.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 425, inciso VI e § 2º, e 798, inciso I, alínea a; Lei 10.931/2004, arts. 26 e 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.917.965/MA, Terceira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no REsp 1.955.949/MT, Quarta Turma, j. 13.12.2021; TJES, AI 5011785-69.2023.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, j. 05.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento e, via de consequência, julgar prejudicados os embargos de declaração.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia central reside na necessidade de apresentação da via original do título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) em processos que tramitam sob a forma eletrônica.

É cediço que título de crédito é aquele documento necessário ao exercício do direito, literal e autônomo, nele mencionado, estando insertos nesse conceito dos princípios básicos da disciplina cambial: a cartularidade, literalidade e autonomia.

Vale salientar que em consonância com o princípio da cartularidade, a posse do título de crédito é pressuposto para o exercício dos direitos nele representados.

Em se tratando de cédula de crédito bancária, a Lei nº 10.931/04 dispõe acerca do atributo da negociabilidade ostentado pelos títulos de crédito, conforme preceitua o §1º do art. 29 da referida legislação, segundo o qual poderá ser transferido mediante endosso em preto, aplicando-se as normas de direito cambiário:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

Embora o processo judicial eletrônico dispense, via de regra, o depósito físico de documentos, conferindo aos originais digitalizados a mesma força probante (inciso VI do art. 425 do CPC), tal premissa comporta exceção quando se trata de títulos de crédito passíveis de circulação, em respeito ao princípio da cartularidade.

Nesse sentido, o § 2º do art. 425 estabelece:
“Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria”.

Nesse contexto, exsurge a exigência expressa na alínea ‘a’ do inciso I do art. 798 do CPC, senão vejamos:

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

Desse modo, quando o processo executivo é lastreado em título passível de circulação, deverá ser o processo instruído com o original, restando demonstrado que aquele título não fora negociado pelo credor, atestando, assim, a sua titularidade.

No mesmo sentido, o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ADSTRIÇÃO AO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. EMENDA A INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I – A Cédula de Crédito Bancário é um título de crédito de natureza cambial, por força do art. 26 da Lei 10.931/04, de forma a possuir as peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, em especial, a cartularidade, que assegura ao portador a titularidade do crédito materializado no título, e a circularidade, já que a transferência da cédula se pode mediante endosso em preto, nos termos do art. 29, § 1º da mesma Lei. II -
Verifica-se juricidade na determinação de apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário na ação executiva, porquanto documento indispensável a sua propositura e providência não reservada apenas as demandas executivas, mas sim em todas aquelas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedente do STJ.
III – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Número do processo: 5011785-69.2023.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 05/06/2024)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRECEDENTES STJ E STF. AUSÊNCIA DE MOTIVO PLAUSÍVEL PARA NÃO APRESENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Como cediço, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. 2)
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, porquanto requisito indispensável tanto para a execução como para todas as demandas cuja pretensão esteja amparada na cártula.
3) De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, como exemplo, quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito, envolver quantias vultosas, não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias.” (AgInt no REsp n. 1.939.207/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022). 4) Diante da ausência de demonstração de motivo plausível e justificado, a apresentação do documento original exsurge necessária ao aparelhamento da execução. 5) Recurso desprovido. (TJES, Número do processo: 5006704-08.2024.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 29/08/2024)

No mesmo sentido, citem-se outros precedentes da Corte Superior e também deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. [...]
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.917.965/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA PARTE AGRAVADA.
1. Nos termos do entendimento doutrinário e jurisprudencial, sendo a cártula de crédito considerada título executivo extrajudicial, imprescindível o encarte da cédula aos autos de demandas judiciais que objetivem a sua cobrança ou o exercício de direitos dele decorrentes, notadamente naquelas ações que objetivem o pagamento de valor líquido e certo estampado no instrumento. 1.1 Havendo possibilidade, deve-se oportunizar à parte emendar a inicial que fora apresentada desprovida de documentos essenciais à propositura da demanda, limitando-se, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito apenas para a hipótese de não atendimento à determinação de regularizar a exordial.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.955.949/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021)

Na hipótese, os agravantes alegam a possibilidade de circulação do título, hipótese de cessão de crédito a terceiros, de modo que a apresentação do documento original se faz necessária ao aparelhamento da execução.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele dou provimento para
determinar
ao agravado que promova a juntada
da
via
original da cédula de crédito bancário, depositando-a na Secretaria da Vara,

no prazo impostergável de 30 dias, sob pena de extinção do feito.

Via de consequência, julgo prejudicados os embargos de declaração de Id. 17486360.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº

5021143-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS GOMES DE ABREU, ALEXANDRE CARLINI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Advogados do(a) AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO DA CRUZ FERRAZ - ES21581, LUIZ ANTONIO STEFANON - ES10290-A
Advogados do(a) AGRAVADO: VICTOR PIMENTEL DE SOUZA - ES16626, WANDERSON CORDEIRO CARVALHO - ES8626-A

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar, de forma mais detida e com o rigor técnico que a matéria exige, a controvérsia posta em julgamento neste recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
CARLOS GOMES DE ABREU
e
ALEXANDRE CARLINI
em face da decisão do Juízo de primeiro grau que, em sede de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
fundada em
Cédula de Crédito
Bancário, rejeitou a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.

O Eminente Relator,
Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, apresentou voto no sentido de
conhecer do recurso e conferir-lhe provimento
, reformando a decisão fustigada para determinar à instituição financeira agravada que promova a juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB), procedendo ao seu depósito na Secretaria da Vara de origem, no prazo impostergável de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito executivo. Por conseguinte, julgou prejudicados os embargos de declaração de Id. 17486360.

Com efeito, A controvérsia central gravita em torno da necessidade de apresentação da via original de Cédula de Crédito Bancário (CCB) emitida sob formato físico (cartular), como condição de procedibilidade de ação de execução que tramita sob o rito do Processo Judicial Eletrônico (PJe).

Como é cediço, a
Cédula de Crédito Bancário
ostenta natureza de
título de crédito cambial
por expressa disposição do artigo 26 da Lei nº 10.931/2004, submetendo-se, pois, aos postulados clássicos do direito cambiário, notadamente os princípios da
cartularidade
, da
literalidade
e da
autonomia
, além do atributo essencial da
circulabilidade
.

Nesta seara, cumpre destacar que a circulabilidade, a qual guarda estreita conexão com a cartularidade, trata-se da possibilidade de a propriedade do título de crédito ser transferida pela simples tradição manual da cártula. No caso das Cédulas de Crédito Bancárias ou Rurais, o endosso é a forma específica de transferência da mesma, pois se opera por meio de declaração unilateral de vontade do credor, associada à tradição do título ao endossatário,
sem a necessidade de qualquer anuência do devedor
.

Deste modo,
uma das consequências do princípio da cartularidade é a exigência da exibição do título de crédito original juntamente com a petição inicial da ação de execução, não sendo suficiente a apresentação de cópia autenticada desse documento. Isso porque, as cópias autenticadas não possuem a mesma garantia do documento original, pois podem ser apresentadas por terceiros que não necessariamente estejam na posse do documento original.

Conquanto a sistemática do processo eletrônico, em regra, autorize que a petição inicial de feitos executivos seja instruída com cópias digitalizadas (força probante equivalente por força do artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil), tal prerrogativa é excepcionada na hipótese de títulos dotados de circularidade, visando salvaguardar o devedor contra o risco de adimplemento perante credor ilegítimo que não mais detenha a propriedade do título.

A propósito da matéria, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui
entendimento assente acerca da
indispensabilidade de juntada do original do título de crédito como condição de procedibilidade para as ações cujas pretensões encontram fundamento na respectiva cártula, sendo vedada a mera apresentação de cópia reprográfica, tal como ocorre no caso vertente
, senão vejamos:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.

2.
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).

3
. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018)

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

(...)

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios
.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3.
Recurso especial desprovido.”

(
STJ
; REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

Deveras, longe de consistir em exigência meramente formal ou desproporcionalmente rigorosa, a necessidade de instruir a Exordial com a Cédula de Crédito original se impõe, eis que não se pode assentar, com indispensável segurança, que aquele que apresentou a mera cópia da cártula afigura-se efetivamente como credor, ante a possibilidade do endosso do título de crédito em comento, o que pode ocorrer a qualquer momento, proporcionando, assim, sérios e concretos riscos de o devedor proceder o pagamento da dívida ao autor da demanda não mais titular do crédito.

A exigência de acautelamento também se mostra indispensável para o pleno exercício do direito de defesa, inclusive viabilizando eventual perícia grafotécnica sobre as assinaturas do documento físico, diligência técnica sabidamente prejudicada ou inviabilizada quando realizada sobre cópias digitalizadas de qualidade incerta.

Isto posto, ACOMPANHO INTEGRALMENTE o Voto do Eminente Relator, DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, para: (I) CONHECER do recurso de Agravo de Instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a Decisão recorrida e determinar ao BANCO BRADESCO S.A., que promova a juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário objeto da execução de origem, depositando-a em cartório judicial na Secretaria da Vara correspondente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção da demanda executiva sem resolução de mérito; e (II) Julgar PREJUDICADOS os Embargos de Declaração de Id. 17486360.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR